Tribunal: TJSP
Processo: 1107129-14.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Exame da situação financeira do embargante para o deferimento da justiça gratuita - Omissão quanto ao pedido de postergamento das custas ao final do processo - Inocorrência - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1107129-14.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCELO PALLA VICENTINI, são embargados GAIA, SILVA,
GAEDE & ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA e UIB
BENEFÍCIOS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1107129-14.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 23.379
2
Embargos de Declaração Cível no 1107129-14.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Marcelo Palla Vicentini
Embargdos: Gaia, Silva, Gaede & Associados Advocacia e Consultoria Jurídica
e Uib Benefícios Consultoria e Corretora de Seguros Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz: Marcelo Augusto Oliveira
VOTO 23.379
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - Exame da situação financeira do
embargante para o deferimento da justiça gratuita -
Omissão quanto ao pedido de postergamento das custas ao
final do processo - Inocorrência - Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO PALLA VICENTINI contra decisão proferida nos autos da
Apelação Cível no 1107129-14.2018.8.26.0100, em que é apelante, sendo
apelados
UIB
BENEFÍCIOS
CONSULTORIA
e
CORRETORA
DE
SEGUROS LTDA, alegando omissão e contradição quanto ao exame da
situação financeira do embargante.
Sustenta que sua real situação patrimonial não é mais
aquela indicada, frente a quantidade de processos judiciais em andamento,
que, de uma forma ou de outra, implicou no bloqueio de seus bens, para
sanar dívidas com terceiros, notadamente em razão de dívidas trabalhistas.
Salienta que, como a expropriação de seus bens não se findou, não pode
baixar o patrimônio de sua declaração de renda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1107129-14.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 23.379
3
Esclarece que desde 2016 não tem qualquer fonte de
rendimentos, já que as empresas em que possui participação acionária
estão com suas atividades paralisadas e o embargante não conseguiu sua
recolocação no mercado de trabalho, tendo vivido com recursos
exclusivamente de sua esposa, para atendimento a todas as despesas,
inclusive de seu filho, de 4 anos.
Invoca omissão quanto ao pedido de postergamento das
custas ao final do processo, nos termos do art. 5o da Lei Estadual no
11.608/2003.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão
embargada.
Com efeito, pela decisão embargada, restou verificado
que, pela documentação juntada, o autor apelante não pode ser
considerado pessoa pobre na acepção jurídica do termo, conforme art. 98
do Código de Processo Civil.
Ora, as cópias de declaração de renda juntadas aos autos
demonstram que o embargante possui elevado patrimônio, titular de
créditos altíssimos, inclusive de valores expressos em dólares americanos,
o que não se coaduna com a condição de hipossuficiente financeiramente,
conforme alegado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1107129-14.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 23.379
4
Aliás, a declaração de imposto de renda juntada com este
recurso demonstra que é proprietário de veículos de luxo, inclusive
importado.
A existência de processos trabalhistas em andamento, por
si só, não justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
Demais, não há omissão quanto ao pedido de diferimento
das custas ao final do processo, já que foi expressamente indeferido pela
decisão embargada, por não comportar as hipóteses previstas no art. 5o, da
Lei Estadual no 11.608/2003.
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator